Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
Vistos etc. Uma vez devidamente intimado para que manifestasse (ID 37801593) a respeito do pedido de habilitação de RODRIGO ISIDRO PERES DA SILVA (ID 36765536), o DISTRITO FEDERAL manteve-se inerte, conforme anotado no (ID 38559876). O referido requerente pretende a sua habilitação no feito, considerando o falecimento de seu genitor, MANOEL ISIDRO DA SILVA, um dos credores originários nos autos da execução em curso (ID 10599192). Instruindo o seu pedido, o requerente promoveu a juntada: a) do pedido de habilitação formulado nos autos do precatório, protocolizado em 21/11/2018; b) da certidão de óbito (ocorrido em 09/11/2014); c) da carteira de identidade do falecido; d) da carteira de identidade própria; e) da carteira de identidade da sua genitora e companheira do falecido, RAIMUNDA RODRIGUES PERES; f) da escritura pública de inventário e partilha, com sua nomeação como inventariante; g) da escritura de sobrepartilha; e, h) da procuração do herdeiro e da meeira à advogada (ID 36765554). Brevemente relatado. Passo a decidir. O falecido era um dos credores figurantes na execução em comento. Como visto, em seu favor já havia sido expedida a requisição do precatório (ID 21652427 – autos no 0029444-92). Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo quaisquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. No caso em análise, não houve impugnação por parte do DISTRITO FEDERAL. Além disso, os documentos juntados pelo requerente são suficientes à comprovação do óbito do credor originário e da sua condição de sucessor. A representação processual, por sua vez, também é regular. Cumpre que fique aqui ressaltado, ainda, que o procedimento do inventário já foi encerrado e, assim sendo, a sucessão ocorre por eventual viúvo(a) meeiro(a) e/ou herdeiro(a)[1]. Com efeito, segundo a escritura (de partilha e de sobrepartilha), os bens do falecido foram rateados na proporção de 50% em favor da companheira/meeira (RAIMUNDA RODRIGUES PERES) e de 50% para o ora postulante, herdeiro único. Desse modo, com suporte no que disposto pelo art. 691 do CPC[2], defiro o pedido de habilitação do requerente, já qualificado nestes autos, para o fim de conferir a possibilitar de alteração da titularidade do crédito do precatório em referência, nos seguintes termos: 50% devidos em favor de RODRIGO ISIDRO PERES DA SILVA e 50% em favor de RAIMUNDA RODRIGUES PERES. Promovam a laboriosa Secretaria às diligências pertinentes. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 26 de dezembro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator [1] Nesse sentido, vide Execução 0015435-04, Relatoria Desembargador Waldir Leônico. [2] “Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apertado e disporá sobre a instrução.”